Tribunal: TCU
Processo: 010.267/2018-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. Processo de Tomada de Comas Especial no 060/20J 7/CATXA, relativo ao Controle de Repasse 0170. 788-99, instaurada no âmbito da Secretaria Especial da Agricultura Familiar e Desenvolvimento Agrário - SEAD, representada pela Caixa Econômica Federal, e a Associação Serrana Ambientalista.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada para apurar indícios de irregularidade no Contrato de Repasse 0170.788-99/2004 - Siafi 52049, firmado entre o Ministério do Desenvolvimento Agrário - MDA e a Associação Serrana Ambientalista, que tinha por objetivo capacitar jovens agricultores e agricultoras familiares de comunidades tradicionais do alto Vale do Ribeira, com vista a sua inserção no contexto do ecoturismo local; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, com fundamento no art. 212 do Regimento Interno do TCU, e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. acolher as alegações de defesa apresentadas pelos responsáveis; 9.2. arquivar o processo, sem julgamento de mérito, com fulcro no art. 212 do Regimento Interno do TCU c/c o art. 7o, II, da IN TCU 71/2012, ante da ausência de pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo; e 9.3. dar ciência desta deliberação à Procuradoria da República no Estado de São Paulo, ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, à Caixa Econômica Federal e aos interessados, informando que o teor integral das peças que o integram poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos e que o acesso às demais peças do processo pode ser obtido no endereço eletrônico deste Tribunal, opção "vista eletrônica".